Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716394-26.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SILVIO HENRIQUE SANTIAGO SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, §3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora o adicional de 0,3%, correspondente ao valor de R$62.550,44 e referente ao período em que foi convocado para retornar, temporariamente, à atividade (01.06.2018 a 12.2019), importância a ser corrigida monetariamente a partir de Dezembro de 2019 pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação. Nas razões do recurso a parte recorrente sustenta que o dispositivo legal concernente ao adicional somente abarca os militares da reserva remunerada, sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, de modo que a parte recorrida, na condição de militar da reserva remunerada sujeito à prestação de serviço na ativa, não faz jus ao referido adicional. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Em contrarrazões a parte recorrida suscita, preliminarmente a intempestividade do recurso e no mérito requer a manutenção da sentença II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 18613313). III. O prazo para interposição do recurso inominado é de dez dias, contados da ciência da sentença, consoante dispõe o art. 42 da Lei 9.099/1995). O Distrito Federal foi intimado da sentença por expedição eletrônica, de modo que o sistema registrou ciência em 09/07/2020, consoante consta no Sistema PJE, findando o prazo em 31/07/2020. Assim, é tempestivo o recurso interposto em 30/07/2020. Preliminar de intempestividade rejeitada. IV. No mérito, a controvérsia cinge-se em saber se a parte autora, militar da reserva remunerada, ao ser designada para prestar serviço ativo, faz jus ao adicional estabelecido no §3o do art. 114 da Lei no 12.086/2009. V. Consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT, "o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal". (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396) VI. Com efeito, cabível o pagamento do adicional pleiteado, não consistindo em argumento válido a distinção entre militares da reserva para a não concessão do benefício, uma vez que se estaria contrariando o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei. VII. No mesmo sentido segue o entendimento desta Turma Recursal: (Acórdão 1231854, 07273738120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1288066, 07163942620208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso. Alega a possibilidade de efeitos infringentes no julgado, para suspender o feito em razão de incidente de uniformização, bem como a reforma da decisão. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acordão expressamente decide que: "V. Consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT, "o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal". (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396) VI. Com efeito, cabível o pagamento do adicional pleiteado, não consistindo em argumento válido a distinção entre militares da reserva para a não concessão do benefício, uma vez que se estaria contrariando o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei. VII. No mesmo sentido segue o entendimento desta Turma Recursal: (Acórdão 1231854, 07273738120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Ademais, não havendo determinação expressa de sobrestamento, não que falar em suspensão por mero interposição de incidente. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1303289, 07163942620208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e rejeitos os embargos de declaração anteriormente interpostos. Alega que o acórdão foi omisso quanto a falta de análise do pedido de redução dos honorários advocatícios fixados. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. No caso, presente a omissão apontada. III. Contudo, na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC/2015, por haver, na própria Lei 9.099/95, regramentos próprios, que preveem que "em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa" (art. 55). Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1120495, 07005493620188079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em que pese a omissão apontada, agora sanada, Não merece guarida o pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, patamar mínimo e em conformidade com o estabelecido no artigo supracitado. IV. Embargos conhecidos e acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem efeitos infringentes. (Acórdão 1319694, 07163942620208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação ao art. 37, X, da CF/88. Verifica-se que a pretensão do autor, policial militar da reserva do Distrito Federal, refere-se ao pagamento do percentual de 0,3 (três décimos), previsto no art. 114 da Lei n. 12.086/2009. O acórdão procedeu à interpretação da aludida Lei e consignou que “o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal”. Assim, entendeu-se cabível o pagamento do adicional pleiteado, não consistindo em argumento válido a distinção entre militares da reserva para a não concessão do benefício, uma vez que se estaria contrariando o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei. Nessa acepção, ressoa claro que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF